Tribunal: TJMT
Processo: 0000749-90.2012.8.11.0009
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000749-90.2012.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIA GAZZOLA - CPF: 037.558.121-93 (APELANTE), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), MARCELO DAVOLI LOPES - CPF: 132.870.808-06 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. DPVAT. ABANDONO. FUNDAMENTAÇÃO DE SER SENTENÇA COM MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAÇÃO SOB PENA DE EXTINÇÃO. RETORNO COM INFORMAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. DEMAIS TESE EM RECURSO. CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1- Não há interesse em se requerer reforma de sentença pelo julgamento do mérito quando, em verdade, a extinção foi pelo abandono. Recurso não conhecido neste ponto.

2- O art. 274, parágrafo único, do CPC, estabelece que “
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”.

3- Mandado de intimação pessoal da parte no endereço indicado na petição inicial, retorno com informação de mudança de endereço, de modo que se considera intimada, devendo ser mantida a configuração do abandono.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000749-90.2012.8.11.0009

APELANTE: MARCIA GAZZOLA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIA GAZZOLA

contra sentença proferida em Ação de Cobrança do seguro Obrigatório - DPVAT nº
0000749-90.2012.8.11.0009
- 1ª Vara Cível de Colider/MT, em que se julgou extinguiu o feito pelo abandono da causa (id. 163805823).

A parte apelante afirma “
o recurso de apelação interposto pela parte contrária, não questiona a condenação quanto a esta matéria, apenas pede a readequação do percentual a ser aplicado no cálculo do valor a ser pago de indenização pelo acidente de transido do seguro obrigatório
”.

Diz “
compete ao réu ou seja, à parte legitima no processo, impugnar documentos apresentados pela parte autora fazendo, inclusive, prova do que alega, mesmo que, para tanto, deva requerer as provas que pretenda produzir em juízo
”.

Afirma que: “
o r.Juízo de origem deixou de determinar a remessa do Recurso de Apelação a instancia superior, o qual já teve Contrarazões apresentadas, e, ainda, proferiu a decisão apelada como se ainda tivesse jurisdição de oficio sobre o processo”.

Alega que: “Ao analisar as razões recursais de apelação, verificamos dois pontos de inconformismo da ré, uma quando o nexo de causalidade entre o dano e o acidente, o que restou demonstrado pelos documentos juntado da inicial e comprovado pelo laudo médico do perito judicial, outra redução do percentual aplicado na sentença para o que consta, segundo a empresa, do laudo médico. Ademais, em tendo sido interposto Recurso de Apelação para parte ré, condenada ao pagamento, suas Razões Recursais, assim como constou de seus Embargos de Declaração rejeitados, seu inconformismo é contra o percentual utilizado para valor o montante a ser pago. Resta evidente, então, que mesmo que seja reformada a Sentença pelo Recurso de Apelação, esta será PARCIAL e não de IMPROCEDENCIA da ação, permanecendo a condenação em custas processuais e honorários de sucumbência.”

Em suma, requer o provimento do recurso para se anular a sentença. (id. 163805825).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 163805830).

O douto Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, informou a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIA GAZZOLA

contra sentença proferida em Ação de Cobrança do seguro Obrigatório - DPVAT nº
0000749-90.2012.8.11.0009
- 1ª Vara Cível de Colider/MT, em que se julgou extinguiu o feito pelo abandono da causa (id. 163805823).

A sentença assim foi exarada:

“Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por MARCIA GAZZOLA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS SEGUROS S.A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, houve a revogação da assistência judiciária gratuita outrora concedida a parte autora (ID 32547970 - Págs. 66/70).

Inconformada com a decisão a parte autora apresentou vários recursos, no entanto, foram todos negados provimento.

Tentada a intimação pessoal da parte autora, para comprovar o pagamento das custas e taxa judiciais de distribuição, a diligência restou infrutífera, em razão dela ter mudado de endereço sem informar este juízo.

Por fim, foram os autos remetidos à conclusão.

É o relatório.

Fundamentação

Inicialmente, constata-se que a parte requerente deixou de comprovar o recolhimento das custas processuais, tampouco comprovando a impossibilidade.

Outrossim, a presente ação já se mostra inviabilizada há vários meses desde a primeira intimação do requerente e, considerando que tentada a intimação pessoal da exequente para dar andamento no feito e assim requerer o que de direito, contudo, mudou-se sem informar nos autos seu novo endereço, de rigor a extinção, até mesmo porque a parte interessada não formulou pedido que viabilize o andamento profícuo do feito.

A parte que descumpre sua obrigação de atualização de endereço, consignada no art. 77, V, do CPC, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa omissão. Se a correspondência enviada não logrou êxito em sua comunicação, tal fato somente pode ser imputado à sua desídia.

Ora, não se pode admitir a eternização do processo, devendo o feito ser extinto e arquivado, ante a inércia da parte interessada em promover os andamentos que lhe competia.

Nesse sentido:
Abandono de causa pelo Autor: para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção.
(CPC 267 § 1º) (CPC Comentado – Nelson Nery Jr., pág. 530, 3 ed.)

Com efeito, nota-se que a inércia do requerente em atender às determinações deste juízo, só reforça a presunção de total desinteresse no prosseguimento do feito.

Dispositivo

“
Ex positis”
, ante a inércia do requerente DECLARO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito,

nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Providências Finais

Com espeque no art. 85, §2º do CPC/15, CONDENO a parte requerente em custas e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que FIXO em 10%, calculado com base no valor da causa.

PRECLUSA a via recursal, sendo certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.”

Em que pese as razões do presente recurso terem sido apresentadas de forma confusa e em dissonância com os fundamentos da sentença, passo à análise dos termos nesta dispostos.

Houve revogação da assistência judiciária gratuita (id
32547970 - Págs. 66/70), sendo que não houve modificação da decisão cabendo à parte o pagamento das custas e despesas processuais.

Foi determinada a intimação pessoal da parte para
pagamento das custas e taxa judiciais de distribuição, a diligência restou infrutífera, em razão dela ter mudado de endereço sem informar este juízo.

Depois, sobreveio a extinção do feito, pelo abandono da causa.

Primeiramente, cumpra asseverar a ausência de interesse da parte quando afirma que “
:
“Ao analisar as razões recursais de apelação, verificamos dois pontos de inconformismo da ré, uma quando o nexo de causalidade entre o dano e o acidente, o que restou demonstrado pelos documentos juntado da inicial e comprovado pelo laudo médico do perito judicial, outra redução do percentual aplicado na sentença para o que consta, segundo a empresa, do laudo médico. Ademais, em tendo sido interposto Recurso de Apelação para parte ré, condenada ao pagamento, suas Razões Recursais, assim como constou de seus Embargos de Declaração rejeitados, seu inconformismo é contra o percentual utilizado para valor o montante a ser pago. Resta evidente, então, que mesmo que seja reformada a Sentença pelo Recurso de Apelação, esta será PARCIAL e não de IMPROCEDENCIA da ação, permanecendo a condenação em custas processuais e honorários de sucumbência
”
.

Isto porque, a sentença não foi COM resolução de mérito, nas causas do art. 487 do CPC, mas sim pelo abandono, sem, portanto, sentença SEM resolução de mérito, nos termos do art. 485:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
; [...]”

Assim, sobre o pedido de reforma de sentença de extinção com resolução de mérito, ausente o interesse da parte.

Acerca da reforma da sentença de abandono e julgamento do mérito, não procede.

O art. 274, parágrafo único, do CPC, estabelece que “
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”.

O mandado de intimação pessoal retornou sem a devida intimação por desídia da parte em informar seu novo endereço.

Nestes casos, portanto, presume-se que a parte foi devidamente intimada, já que dirigidas no endereço que indicou nos autos.

Neste sentido:

“
CHEQUE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. APELO DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DO ABANDONO DA CAUSA QUE EXIGE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE, A TEOR DO ART. 485, § 1º, DO CPC. AVISO DE RECEBIMENTO QUE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO "
ENDEREÇO INSUFICIENTE
". ÔNUS DA PARTE EM MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO NO FEITO, PRESUMINDO-SE VÁLIDAS AS INTIMAÇÕES ENCAMINHADAS AO ENDEREÇO ORIGINÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. É medida imperiosa presumir-se como válida a intimação realizada no endereço indicado pela parte no feito, uma vez que constituía encargo seu indicar qualquer alteração realizada, a fim de possibilitar a comunicação dos atos processuais. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJ-SC - APL: 00241346820028240005 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0024134-68.2002.8.24.0005, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 22/07/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial).

“
APELAÇÃO CÍVEL. CLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. - A inércia da parte autora, por prazo superior a trinta dias, quanto à promoção de atos e diligências que lhe competem, implica a extinção do feito sem resolução de mérito. Antes de extinguir o processo, deve o Magistrado determinar a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, III, § 1º, do Código de Processo Civil, que ocorreu, nos moldes do artigo 274, parágrafo único, do CPC.
Endereço insuficiente.
Sentença de extinção mantida.APELO DESPROVIDO. UNÂNIME
.” (TJ-RS - AC: 50042614920148210008 CANOAS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 29/09/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2022).

“
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA PARTE AUTORA. ART , 485, III, CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AR DEVOLVIDO POR MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. PRESUNÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. 1. Em que pese o AR retornar com a informação "mudou-se", verifica-se que todas as regras estabelecidas no Art. 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil foram criteriosamente observadas pelo juiz singular, vez que a não comunicação de mudança de endereço pela apelante ao juízo importa na validade da comunicação encaminhada ao endereço declinado na petição inicial, nos termos do parágrafo único do Art. 274, do Código de Processo Civil. 2. Assim sendo, não ocorrendo a intimação pessoal do apelante-credor por motivo de mudança
ou endereço insuficiente
, considera-se cumprida a exigência prevista no § 1º, do Art. 485, do Código de Processo Civil, pois a correspondência foi encaminhada ao endereço constante na petição inicial, com esteio no ordenamento jurídico e entendimento jurisprudencial. 3. Não provimento
.” (TJ-AC - AC: 07097834620158010001 Rio Branco, Relator: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 01/09/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2022).

Destaca-se que a parte apelante não mencionou nada sobre o fato do endereço estar correto ou que houve equívoco na intimação, dizendo apenas que a sentença deve ser anulada por ter ferido constitucionalmente seu direito e que a sentença de mérito deve ser reformada.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E O DESPROVEJO.

Majoro os honorários para 15%, que se mantém com a exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023